Tribunal: TJES
Processo: 0000533-20.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-20.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI JOSE FALCONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, e o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), às penas de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Segundo a denúncia, em 1º de julho de 2022, na localidade de Alto Santa Maria, zona rural de Santa Maria de Jetibá/ES, o acusado teria ameaçado de morte e ofendido a integridade física de sua companheira, bem como, lesionado seu filho, com 9 anos de idade. Na residência do réu, foram apreendidos 1 arma de fogo do tipo garrucha, 45 munições calibre .22 e 2 cartuchos calibre 36, sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência decorrente de condenação anterior por crime doloso contra a vida impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial aberto ao condenado reincidente, embora a pena definitiva seja de 1 ano de detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direito, tem-se que a condenação definitiva anterior do apelante pela prática do crime de homicídio tentado configura reincidência e impede a concessão do benefício, por ausência do requisito previsto no art. 44, II, do Código Penal.

Em relação ao pleito de fixação de regime mais brando, tem-se que o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal autoriza o regime inicial aberto ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, hipótese que não se aplica ao apelante em razão de sua reincidência.

A condição de reincidente legitima a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja de 1 ano de detenção.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000533-20.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVANI JOSE FALCONI (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANA KARLA KRAUSE - ES27573, ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
GIOVANI JOSÉ FALCONI
,

contra a sentença (id 19179200), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03) às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 19179207), a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 1º de julho de 2022, na localidade de Alto Santa Maria, zona rural de Santa Maria de Jetibá-ES, o acusado teria ameaçado de morte e ofendido a integridade física de sua companheira, Flávia Krause, e teria lesionado seu filho menor F.K.F..

Descreve ainda a peça acusatória, que no interior da residência do réu, foi apreendida de 01 (uma) arma de fogo do tipo garrucha, 45 (quarenta e cinco) munições calibre .22, e 02 (dois) cartuchos calibre 36, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De início, destaco que o apelante não se insurge em relação a sua condenação, requerendo, tão somente, a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, ou a fixação do regime aberto.

No que se refere ao pleito de substituição da reprimenda
, tenho que a pretensão não merece prosperar, pois o acusado é reincidente, já que condenado definitivamente na ação penal nº 0000590-87.2012.8.08.0056, pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Desse modo, tenho que a condenação anterior decorrente de crime doloso contra a vida, circunstância de acentuada gravidade, impede a concessão do benefício, pois ausente o requisito do art. 44, inc. II
1
, do Código Penal.

Prosseguindo, quanto ao pedido de fixação de regime aberto
, registro que o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 anos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

No entanto, a hipótese dos autos não se enquadra nessa regra mais favorável, pois o apelante ostenta a condição de reincidente, o que legitima a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja de 01 ano de detenção.

A fixação do regime semiaberto, portanto, não decorreu de fundamentação genérica ou abstrata. Ao contrário, foi estabelecida com base em circunstância concreta e juridicamente relevante, qual seja, a existência de condenação definitiva anterior, reconhecida nos autos e considerada pelo juízo sentenciante.

Por fim, destaco o entendimento do STJ, apontando que “(...)
o
regime inicial semiaberto fixado ao réu reincidente está em conformidade com a Súmula 269/STJ, que admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a penas inferiores a 4 anos, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
. (...)” (HC n. 775.020/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 4/2/2025
, DJEN de 14/2/2025.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19276237),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
- Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

II – o réu não for reincidente em crime doloso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.